Tribunal: TJMT
Processo: 1001305-56.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001305-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WARLEN TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 626.331.041-34 (APELANTE), KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO), COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO. PRAZO CONTADO DO EXAURIMENTO DO PRAZO ADMINISTRATIVO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Warlen Teixeira de Araújo contra sentença que reconheceu a decadência para impetração do mandado de segurança, extinguindo o processo com fulcro no art. 23 da Lei no 12.016/2009 e art. 332, § 1o, do CPC. O apelante contesta o marco inicial da contagem do prazo decadencial, sustentando que deveria ser contado a partir de nova análise do CAR em 17.04.2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança deve ser contado a partir da data da nova distribuição do pedido de registro no CAR ou do término do prazo de 180 dias para análise administrativa estabelecido pela legislação ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para impetração do mandado de segurança, conforme o art. 23 da Lei no 12.016/2009, é de 120 dias, contados a partir do término do prazo de 180 dias para análise administrativa, conforme previsto no Decreto Estadual no 697/2020 e na Resolução CONAMA no 237/1997.

4. A sentença utilizou corretamente o marco temporal de 08.11.2022 para a contagem do prazo administrativo, cujo término ocorreu em 08.05.2023, iniciando-se então o prazo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu a decadência.

Tese de julgamento: “O prazo de 120 dias para impetração de mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009, deve ser contado a partir do exaurimento do prazo de 180 dias para análise administrativa, conforme as normativas ambientais aplicáveis.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WARLEN TEIXEIRA DE ARAÚJO,
contra sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do
Mandado de Segurança no 1001305-56.2024.8.11.0041
, reconheceu a decadência para impetração do
mandamus
, extinguindo o processo com fulcro no art. 23 da Lei no 12.016/2009 e art. 332, § 1o, do Código de Processo Civil.

Relata o apelante que é proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Santa Helena, localizado no município de Paranatinga e que em 31/10/2022 teve por indeferido o pedido de registro do imóvel no Cadastro Ambiental Rural.

Alega que, após regularizar as pendências que ensejaram o indeferimento, o CAR foi distribuído para nova análise em 17/04/2023, contudo, o processo estaria pendente de análise há mais de 08 meses, em suposta violação aos prazos estabelecidos pela Resolução CONAMA no 237/1997 e pela Portaria SEMA/MT no 389/2015.

Aduz que o juízo singular equivocou-se ao aplicar o instituto da decadência para impetração do presente
writ
, pois o prazo a que se refere o art. 23 da Lei no 12.016/2009 deveria ser contado a partir de 17/04/2023, momento da suposta nova distribuição do CAR e não da data de 31/10/2022, como consignado na sentença.

Requer, assim, a reforma do
decisium
, com a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos nas normativas aplicáveis.

Não há contrarrazões (id. 209738687).

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito (id. 228124197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024